Tribunal: TJBA
Processo: 8001437-26.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001437-26.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 3. Honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa a serem igualmente repartidos entre os litisconsortes, em atenção a regra do art. art. 87, caput e § 1º, do CPC. 4. Em juízo de retratação, apelo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001437-26.2019.8.05.0141, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora